Tribunal: TJDFT
Processo: 0008413-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008413-06.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCINAIDE MIGUEL, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que não há comprovação de que a credora ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE requereu participação no acordo direto conforme as regras dispostas no edital próprio, INDEFIRO o requerimento ID 29150718. Quando a PGDF noticiar eventual participação da credora ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE em alguma rodada do acordo direto, esta Coordenadoria adotará as medidas necessárias. Enquanto isso, o precatório aguardará o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac